Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-04.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717710-04.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. APELADO: ANTONIO ALVES DE ANDRADE, ELISEU MARINHO BARRETO, MANOEL MARIANO DE CARVALHO, RIBAMAR NOGUEIRA FERREIRA, THIAGO MACEDO DE CARVALHO, VANDA MARIA KULZER, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, MOHAMAD HASSAN JOMAA, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA DECISÃO Trata-se de requerimento de reconsideração da decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça apresentado por Manoel Mariano de Carvalho e Thiago Macedo de Carvalho (id 62565822). É o relatório. Esta Relatoria apreciou o tema e a questão está pendente de julgamento pelo colegiado da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em razão do agravo interno interposto (id 60135665). Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator